Tribunal: TJSP
Processo: 1005888-38.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de omissão, devendo ser acolhido para sanar o vício verificado.
2. O pedido por gratuidade da justiça formulado nas razões de apelação não foi analisado. E, instada a apresentar cópias da declaração de imposto de renda, a apelante quedou-se inerte.
3. De maneira que seu pedido fica

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de omissão, devendo ser acolhido para sanar o vício verificado.
2. O pedido por gratuidade da justiça formulado nas razões de apelação não foi analisado. E, instada a apresentar cópias da declaração de imposto de renda, a apelante quedou-se inerte.
3. De maneira que seu pedido fica rejeitado, sendo-lhe determinado o recolhimento das custas de preparo, pena de inscrição na dívida ativa.
Embargos acolhidos, com determinação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005888-38.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado DTFR MALOTES EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com determinação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-38.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 51571e
2
VOTO No : 51571e
EDEC.No : 1005888-38.2018.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EBTE. : BANCO BRADESCO S/A
EBDO. : DTFR MALOTES EIRELI ME
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de omissão, devendo ser acolhido
para sanar o vício verificado.
2. O pedido por gratuidade da justiça formulado nas razões de
apelação não foi analisado. E, instada a apresentar cópias da
declaração de imposto de renda, a apelante quedou-se inerte.
3. De maneira que seu pedido fica rejeitado, sendo-lhe
determinado o recolhimento das custas de preparo, pena de
inscrição na dívida ativa.
Embargos acolhidos, com determinação.*
O v. acórdão de fls. 180/182 negou provimento ao recurso de
apelação interposto por DTFR Malotes Eireli ME nos autos da ação indenizatória
ajuizada contra Banco Bradesco S/A.
Indicando omissão com relação à análise do pedido de
gratuidade da Justiça formulado nas razões recursais, apresenta o banco apelado
embargos de declaração.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro
material.
No caso, por um lamentável lapso, do qual me penitencio, o
requerimento da apelante por Justiça gratuita acabou olvidado. Fica agora, pois,
apreciado.
Quanto ao tema, a presunção de impossibilidade de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005888-38.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 51571e
3
as custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos para
evitar concessão do benefício a quem não faz jus a ele.
Conforme o disposto no art. 5o inciso LXXIV da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, é preciso que a parte
demonstre sua real necessidade para concessão de tal benefício.
O art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que o juiz
poderá indeferir o pedido da gratuidade havendo elementos nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, mas, antes de fazê-
lo, deve determinar ao interessado que comprove o preenchimento dos referidos
pressupostos para tal deferimento.
Ocorre que, instada pela decisão de fls. 5 destes declaratórios a
apresentar cópias do de suas últimas declarações de imposto de renda, a fim de
justificar a hipossuficiência aventada, a apelante, ora embargada, quedou-se inerte
(cf. certidão de fls. 7).
Assim, de rigor a rejeição de seu pedido, determinando-se-lhe o
recolhimento das custas de preparo do recurso, pena de inscrição na dívida ativa.
Posto isto, acolhem-se os presentes embargos para sanar a
omissão havida, com determinação.
MELO COLOMBI
Relator